Tribunal: TJDFT
Processo: 0754704-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias sabidamente ineficazes, que não trarão efetividade à execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – Indeferido o pedido de expedição de ofício ao Ministério da Saúde a fim de obter possível endereço cadastrado pelo executado na vacinação da COVID 19, não vislumbrada qualquer utilidade prática para a execução.
III - Agravo de instrumento desprovido.